Tribunal: TJMT
Processo: 1015005-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015005-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JAILSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 559.239.251-68 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA – INVALIDEZ POR DOENÇA - PROVA PERICIAL - VALOR DOS HONORÁRIOS DO
EXPERT
– PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de honorários do perito, não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade.

II - Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais - Contrato de Consórcio Vinculado a Seguro Prestamista, de n. 1036316-93.2017.8.11.0041, proposta por
JAILSON VIEIRA DA SILVA,
homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito do Juízo.

Para tanto, aduz a agravante que o valor dos honorários periciais deve ser reduzido, uma vez que sugerido em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diz que os honorários periciais foram arbitrados em valor superior ao o que determina a Resolução 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Afirma que a mencionada Resolução estabelece que a quantia a ser arbitrada pelos trabalhos realizados pelo
expert
é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco) vezes, ou seja, R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Pedido de efeito suspensivo deferido. (ID. 138390226)

Contrarrazões apresentadas à id de n. 141611770.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que homologou a proposta de honorários periciais em R$ 4.500,00, apresentada pelo perito do Juízo.

Na hipótese, como mencionado, o agravado ajuizou ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais - contrato de consórcio vinculado a seguro prestamista, em razão da seguradora negar o pagamento da cobertura securitária por invalidez permanente decorrente de doença crônica, de ordem dermatológica, que o impede de trabalhar.

O magistrado singular, após requerimento de ambas as partes, determinou a realização de perícia médica judicial, nomeando, para tanto, o Dr. Flávio Ribeiro de Mello.

O expert apresentou como proposta dos honorários periciais o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos), o que foi impugnado pela seguradora e, posteriormente, ratificado pelo perito.

O Juízo a quo, diante da complexidade do caso, ao que se somam os esclarecimentos apresentados pelo perito, homologou o valor proposto pelo expert.

Nesta ocasião, a seguradora agravante pugna pela redução do valor sugerido, com base nos argumentos já mencionados.

C
om razão a agravante.

Isso porque, o montante fixado na origem – R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) – não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), já adotado por esta Câmara em casos análogos de invalidez permanente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – ART. 33 DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela Seguradora, compete a ela o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 33 do CPC.
O valor dos honorários periciais arbitrado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se mostra exacerbado, já que a prova técnica a ser realizada não se mostra complexa. Impõe-se, desse modo,
uma ligeira redução dos honorários ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de se adequá-los à jurisprudência dominante deste Sodalício, que estabeleceu esse valor como teto máximo em situações análogas
”
. (N.U 0040913-22.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante,
a redução para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) é medida que se impõe
”. (N.U 1012664-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada.
(N.U 1018290-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, assim, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022